Tribunal: TJES
Processo: 0001336-11.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou MYLENA e ALLAN, respectivamente, às penas de 6 e 11 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. As defesas requerem, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas, com reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. ALLAN pleiteia, ainda, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e a substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se os depoimentos dos policiais constituem prova suficiente para embasar a condenação; (iii) apurar se há elementos para absolvição dos acusados por insuficiência de provas; e (iv) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas, inclusive quanto à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal é legítima quando fundada em elementos objetivos que indiquem a prática delitiva, conforme o art. 240, § 2º, do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ (HC n. 930.610/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024). No caso, a entrega e dispensa de uma sacola ao avistar a guarnição configuram fundada suspeita suficiente.

5. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes entre si e corroborados pela prova testemunhal, têm valor probante idôneo, em conformidade com a orientação pacífica do STJ.

6. A materialidade do crime está comprovada por laudo químico que identificou 234,4 g de cocaína e crack, e a autoria restou demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pelos relatos dos agentes públicos e da testemunha presencial.

7. Na dosimetria, reconhece-se a nulidade parcial da fundamentação da pena-base de ambos, diante da utilização de critérios genéricos e da indevida valoração de condenações anteriores para desabonar personalidade e culpabilidade, contrariando o entendimento do STJ no Tema nº 1.077.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos observados pelos policiais, e não em mera intuição subjetiva.

2. Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes, constituem prova suficiente para a condenação.

3. É nula a fundamentação genérica da pena-base que utiliza elementos inerentes ao tipo penal ou processos em curso.

4. A condenação anterior transitada em julgado pode ser valorada apenas como maus antecedentes, não para desabonar a personalidade.

5. O tráfico privilegiado é inaplicável ao réu portador de maus antecedentes, mas pode ser reconhecido em favor do corréu primário, com modulação pela natureza e quantidade da droga.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 240, § 2º; CP, arts. 33, § 3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 930.610/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 972.183/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.013.931/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001336-11.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN CESAR ROSA NERES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou MYLENA e ALLAN, respectivamente, às penas de 6 e 11 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. As defesas requerem, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas, com reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. ALLAN pleiteia, ainda, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e a substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se os depoimentos dos policiais constituem prova suficiente para embasar a condenação; (iii) apurar se há elementos para absolvição dos acusados por insuficiência de provas; e (iv) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas, inclusive quanto à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal é legítima quando fundada em elementos objetivos que indiquem a prática delitiva, conforme o art. 240, § 2º, do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ (HC n. 930.610/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024). No caso, a entrega e dispensa de uma sacola ao avistar a guarnição configuram fundada suspeita suficiente.

5. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes entre si e corroborados pela prova testemunhal, têm valor probante idôneo, em conformidade com a orientação pacífica do STJ.

6. A materialidade do crime está comprovada por laudo químico que identificou 234,4 g de cocaína e crack, e a autoria restou demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pelos relatos dos agentes públicos e da testemunha presencial.

7. Na dosimetria, reconhece-se a nulidade parcial da fundamentação da pena-base de ambos, diante da utilização de critérios genéricos e da indevida valoração de condenações anteriores para desabonar personalidade e culpabilidade, contrariando o entendimento do STJ no Tema nº 1.077.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos observados pelos policiais, e não em mera intuição subjetiva.

2. Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes, constituem prova suficiente para a condenação.

3. É nula a fundamentação genérica da pena-base que utiliza elementos inerentes ao tipo penal ou processos em curso.

4. A condenação anterior transitada em julgado pode ser valorada apenas como maus antecedentes, não para desabonar a personalidade.

5. O tráfico privilegiado é inaplicável ao réu portador de maus antecedentes, mas pode ser reconhecido em favor do corréu primário, com modulação pela natureza e quantidade da droga.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 240, § 2º; CP, arts. 33, § 3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 930.610/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 972.183/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.013.931/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MYLENA CARVALHO DA SILVA
e
ALLAN CESAR ROSA NERES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado (ALLAN) e 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (MYLENA).

A Defesa de MYLENA, em suas razões (ID nº 14600625), sustenta a necessidade de absolvição da acusada por ausência de provas, principalmente diante das divergências entre os depoimentos dos policiais militares e das demais testemunhas, e, subsidiariamente, a redução da pena, diante da exasperação indevida da pena-base, bem como da ausência de fundamentação para aplicação de fração de diminuição inferior à máxima relativa ao tráfico privilegiado.

Já a Defesa de ALLAN, em seu arrazoado (ID nº 14600626), suscita a nulidade das provas em virtude de busca pessoal ilegal, com a consequente absolvição do acusado por ausência de provas.

Em caráter subsidiário, defende que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea e, além disso, sustenta que o acusado faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas por ser tecnicamente primário, razão pela qual postula pela redução da pena e, por conseguinte, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do ANPP.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14600629), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16046885), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de de recursos de apelação criminal interpostos por
MYLENA CARVALHO DA SILVA
e
ALLAN CESAR ROSA NERES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado (ALLAN) e 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (MYLENA).

A Defesa de MYLENA, em suas razões (ID nº 14600625), sustenta a necessidade de absolvição da acusada por ausência de provas, principalmente diante das divergências entre os depoimentos dos policiais militares e das demais testemunhas, e, subsidiariamente, a redução da pena, diante da exasperação indevida da pena-base, bem como da ausência de fundamentação para aplicação de fração de diminuição inferior à máxima relativa ao tráfico privilegiado.

Já a Defesa de ALLAN, em seu arrazoado (ID nº 14600626), suscita a nulidade das provas em virtude de busca pessoal ilegal, com a consequente absolvição do acusado por ausência de provas.

Em caráter subsidiário, defende que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea e, além disso, sustenta que o acusado faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas por ser tecnicamente primário, razão pela qual postula pela redução da pena e, por conseguinte, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do ANPP.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, e quanto ao réu ALLAN, também a prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, narrando que, no dia 22/04/2022, por volta das 18h40, na Rua Minas Gerais, bairro Santa Mônica, Guarapari/ES, policiais militares em patrulhamento visualizaram os acusados em atitude suspeita e, ao perceberem a presença da guarnição, visualizaram a ré MYLENA entregando uma sacola a ALLAN e este a dispensando no chão.

Diante da suspeita, os militares abordaram ALLAN e MYLENA, não encontrando nada de ilícito, contudo, lograram localizar a sacola acerca de dois metros de onde eles estavam na qual havia 140 (cento e quarenta) pinos de cocaína e 31 (trinta e uma) pedras de crack.

Têm-se ainda que, no momento da abordagem, o acusado teria resistido à ordem de prisão.

Após regular instrução processual, ALLAN e MYLENA foram absolvidos da imputação da prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), bem como ALLAN o foi da prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal), sendo ambos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, a Defesa de ALLAN suscita a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos militares, alegando que derivou de “excesso de subjetivismo” dos militares”.

Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal: “
Proceder-se-á à busca pessoal
quando houver fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a "
fundada suspeita" que autoriza a busca pessoal, conforme entendimento do STJ, deve ser baseada em elementos objetivos que indiquem a possibilidade de prática delitiva
” (HC n. 930.610/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

No caso, conforme depoimento do policial militar ELIAS MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA prestado em juízo, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento quando adentraram na Rua Minas Gerais e, no final da rua, visualizaram um casal, sendo que a acusada MYLENA, ao notar a presença da guarnição, entregou rapidamente uma sacola para o acusado ALLAN, o qual jogou a sacola no chão e continuaram andando.

Disse que realizaram a abordagem dos acusados, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, afirmou que encontraram a sacola dispensada pela acusada, a qual havia entorpecentes em seu interior.

Ressaltou, por fim, que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e ALLAN já é conhecido da guarnição pelo seu envolvimento no tráfico de drogas.

Na mesma linha, o policial militar LUCAS RAMOS FERREIRA, em juízo, corroborou a versão apresentada por ELIAS, esclarecendo que receberam denúncias acerca da ocorrência de tráfico de drogas no local e que, ao chegarem, seu parceiro avistou a acusada entregando uma sacola bruscamente para o acusado, que, por sua vez, dispensou-a no chão.

Destaco, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

Ao contrário do que alega a Defesa de ALLAN, a busca pessoal não partiu de subjetivismos dos policiais, mas sim de um ato objetivamente aferível - entregar uma sacola para o parceiro que depois a dispensou no chão - que configurou fundada suspeita a legitimar o ato realizado.

Em caso que reputo análogo, não foi outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a condenação do recorrente por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 23 eppendorfs contendo 1.38 gramas de crack. 2. O recorrente alega ausência de elementos para caracterizar a traficância, contradições nos depoimentos e busca pessoal sem fundada suspeita, além de pleitear a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, bem como se a busca pessoal foi realizada com fundada suspeita. 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para uso próprio, conforme o art. 28 da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão agravada sustentou que inexiste parâmetro legal para definir quantidade mínima para a configuração do tráfico de drogas, sendo possível a condenação mesmo com pequena quantidade, desde que demonstrado o fim de mercancia por outros elementos. 6. A palavra dos policiais foi considerada regular e preponderante, inexistindo irregularidade nas provas colhidas, mesmo diante da existência de inquérito contra um dos policiais (não relacionado aos fatos em questão).
7. A busca pessoal foi considerada legal, pois realizada com base em fundada suspeita, corroborada por informações de populares e dispensa de uma sacola ao avistar a viatura.
8. A desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas não é possível em sede de habeas corpus, pois exige revaloração probatória, o que não é cabível neste instrumento. 9. O acórdão de origem demonstrou elementos concretos e baseado em provas dos autos que comprovaram a traficância. IV. RECURSO DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 972.183/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

No que se refere ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste aos apelantes, vejamos:

A materialidade restou comprovada por meio do laudo químico de fls. 62, o qual atestou a apreensão de 234,4 g de éster metílico da benzoilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína e crack.

A autoria, por sua vez, também restou devidamente comprovada, conforme os depoimentos dos policiais supracitados.

A acusada MYLENA, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva, dizendo que ALLAN estava na rua e que ela entrou dentro de casa com uma sacola que continha uma jarra e dois copos.

Afirmou, ainda, que estava dentro de casa quando ouviu a viatura e, ao descer, visualizou ALLAN e uns outros meninos sendo abordados pela polícia, quando foi abordada. Ressaltou que não estava na rua no momento em que a polícia chegou.

Já ALLAN, em seu interrogatório, também negou a autoria delitiva, asseverando que, quando os policiais chegaram, estava na rua com uns meninos e MYLENA estava dentro de casa pegando água, quando ela foi abordada pelos militares na porta de casa.

Já a testemunha MARCELO SOUZA BARROSO esclareceu que visualizou o ocorrido e viu que, quando a polícia chegou, MYLENA estava dentro de casa e ALLAN estava na rua, sendo que a abordagem de MYLENA se deu na porta de casa.

As informantes FLAVIA CARVALHO VIERA e JESSICA SCLAFONI OLIVEIRA, em juízo, disseram que MYLENA estava dentro de casa quando a guarnição chegou e que ela desceu logo em seguida quando foi abordada pelos militares.

Realizada acareação entre as testemunhas MARCELO SOUZA BARROSO e ELIAS MARTINS PEREIRA, MARCELO alterou a versão dos fatos, dizendo que visualizou a ré MYLENA andando na rua no sentido de sua residência e que estava próxima ao local em que o acusado ALLAN se encontrava.

Pontuou, ainda, que viu MYLENA sendo abordada pelos policiais na rua.

Como se percebe, a despeito da negativa dos réus, corroborada pelos depoimentos das informantes FLAVIA e JESSICA, respectivamente, irmã e amiga de MYLENA, os depoimentos dos militares que participaram da diligência corroborado pela versão retificada da testemunha presencial dos fatos atesta a autoria delitiva imputada a ambos os réus.

Forte em tais razões, mantenho a condenação dos acusados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

Passo à análise da dosimetria das penas dos acusados:

DO ACUSADO ALLAN CESAR ROSA NERES

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão, mediante a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, sob os seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois já respondia a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas quando foi preso nos presentes autos, evidenciando que continuou praticando crimes; os
antecedentes
são maculados, conforme documentação anexa, possuindo condenação criminal com trânsito em julgado, processo número 0000899-67.2022.8.08.0021, condenação pela prática do crime de tráfico de drogas; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor;
personalidade
, voltada para a prática de crimes, eis que possui 01 (uma) condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, além de ter respondido pela prática de atos infracionais análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme documentação anexa, além de ser conhecido pelos policiais em razão do seu envolvimento no tráfico de drogas, apontado como sendo
gerente do tráfico de drogas, braço direito do narcotraficante Willian Zanolli, vulgo “Terceirão”
, conforme depoimentos prestados em juízo; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo, em via pública, localidade já conhecida pelo intenso tráfico de drogas, substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, o que demonstra que o acusado expôs uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e que gerou insegurança na população;
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Como se percebe, a fundamentação utilizada para negativar a
culpabilidade
, os
motivos
e as
consequências
do delito se mostrou genérica, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal, além de confundir o conceito de culpabilidade como integrante do conceito tripartite de delito com a culpabilidade como grau de reprovabilidade do comportamento.

Além disso, valeu-se de ação penal em curso para negativar a culpabilidade, em frontal violação à Súmula nº 444 do STJ.

Quanto à personalidade, o Sentenciante violou o entendimento
vinculante
do STJ (Tema nº 1.077) no sentido de que: "
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
".

Acerca das
circunstâncias
do delito, embora a fundamentação empregada não se mostra adequada, entendo pela possibilidade de realização de reforço argumentativo para manter a negativação do referido vetor, considerando a relevante quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 230 g de cocaína).

Saliento, ademais, que, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o “
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Por outro lado, no tocante aos
antecedentes
mostrou-se acertada a sua valoração, considerando a condenação já transitada em julgado nos autos nº 0000899-67.2022.8.08.0021.

Assim, reduzo a pena-base proporcionalmente para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
deixou de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas de modo acertado, considerando que o acusado possui maus antecedentes, elemento suficiente para afastamento da benesse:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO. ORDEMCONCEDIDA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se busca a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para uso próprio, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar o crime de tráfico para porte de entorpecente para uso próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e o Tema 506 do STF; e (ii) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante dos antecedentes criminais do agravante. III. Razões de decidir 3. O entendimento firmado no Tema 506 do STF, que trata da presunção de uso pessoal de drogas em pequenas quantidades, não se aplica ao caso, pois a condenação está apoiada em testemunho pessoal de usuário, confirmado em juízo, de que comprou a droga do agravante, conduta que se enquadra no tipo previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
4. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi corretamente afastada, em razão dos maus antecedentes do réu, circunstância que impede o reconhecimento do benefício.
(...) (AgRg no HC n. 1.013.931/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025.)

Dessa forma, resta a pena definitiva do acusado ALLAN fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
para início do cumprimento de pena, considerando os maus antecedentes do acusado e a circunstância judicial reconhecida como desfavorável, conforme autoriza o art. 33, § 3º, do Código Penal.

Eventual detração não terá o condão de alterar o regime inicial, razão pela qual ficará a cargo do Juízo da Execução.

DA ACUSADA MYLENA CARVALHO DA SILVA

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, mediante a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências do delito, valendo-se da mesma fundamentação utilizada quanto à dosimetria da pena do acusado ALLAN.

Portanto, a fim de evitar repetições desnecessárias, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do delito.

Quanto às circunstâncias, não se mostra possível a realização de reforço argumentativo para manter a negativação do referido vetor, uma vez que a quantidade e natureza dos entorpecentes foi utilizada para modular a fração de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Logo, fixo a pena-base da acusada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
aplicou a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/4 (um quarto), com base na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, o que reputo razoável, considerando a apreensão de, aproximadamente, 230 g de cocaína.

Portanto, resta a pena definitiva da acusada fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena e, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recursos para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do dos acusados para:

ALLAN CESAR ROSA NERES: 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

MYLENA CARVALHO DA SILVA: 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

É como voto.